Tribunal: STF
Processo: Rcl 17562
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0068668-74.2007.8.19.0001, inobservado o decidido nos recursos extraordinários nº 591.797 e 626.307.
    Narra figurar como ré em ação de cobrança de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Destaca a procedência do pedido. Interposta apelação, foi parcialmente provida, para excluir a correção no tocante ao Plano Bresser. Sobrevieram recursos especial e extraordinário, ambos com sequência indeferida. Não houve êxito em subsequentes agravos.
    Realça determinada, nos atos ditos desrespeitados, a suspensão de todos os processos envolvendo a problemática do pagamento de expurgos inflacionários.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão atacada. Busca, no mérito, a confirmação da providência.
    2. O ministro Dias Toffoli assentou, em 26 de agosto de 2010, nos recursos extraordinários nº 591.797 e 626.307, a suspensão dos processos em que versada a problemática dos expurgos inflacionários, incidentes sobre depósitos em cadernetas de poupança, considerados os Planos Bresser, Verão e Collor I. Não se discute, na origem, correção de saldo de cadernetas de poupança, mas de aportes pagos a plano de previdência privada. Inexiste identidade material entre o ato impugnado e o decidido nos recursos extraordinários.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator